Tribunal: TJES
Processo: 5001560-43.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-43.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADELSON MORAES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001560-43.2023.8.08.0047

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorridos: WANDERSON RIBEIRO MORAES e ADELSON MORAES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE TELEFONIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
OS AUTORES ALEGAM QUE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA REQUERIDA FICARAM INDISPONÍVEIS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, ONDE RESIDEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, PRETENDENDO A DETERMINAÇÃO PARA QUE O SERVIÇO SEJA RESTABELECIDO, BEM COMO REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM O FITO DE REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
ALMEJAM A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO OS AUTORES CONSUMIDORES NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS,
COM A DEVIDA VÊNIA, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE SER REFORMADA INTEGRALMENTE
. EXPLICO.

NO QUE CONCERNE AO MÉRITO, VERIFICO QUE A RAZÃO ASSISTE À EMPRESA REQUERIDA, CONSIDERANDO QUE, DE FATO, NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM ELEMENTO QUE COMPROVE O QUE FOI DITO NA INICIAL. DIGO ISSO, POIS,
IN CASU
, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELOS AUTORES. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. DESSARTE, AINDA QUE TENHA OCORRIDO, NO PERÍODO APONTADO NA PEÇA VESTIBULAR, INDISPONIBILIDADE NA LINHA TELEFÔNICA DOS AUTORES, TENHO QUE PARA QUE SEJAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS DE REPARAÇÃO DO DANO, É NECESSÁRIA A MÍNIMA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO MESMO. COM EFEITO, É DEVER DOS DEMANDANTES DEMONSTRAREM OS FATOS QUE CONSUBSTANCIAM O OBJETO DE SUA PRETENSÃO, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO CONCRETO. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE ELEMENTO CONTUNDENTE QUE EVIDENCIE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA, QUANTO À AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
. LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. ADEMAIS, CUMPRE DESTACAR QUE, A PRODUÇÃO TESTEMUNHAL PARA A COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINAL, ALÉM DE NÃO SER PROVA TÃO EFICAZ QUANTO A DOCUMENTAL (QUE PODERIA FACILMENTE TER SIDO PRODUZIDA PELA PARTE DEMANDANTE) AINDA ASSIM NÃO COMPROVA O DANO QUE SUPOSTAMENTE FOI SOFRIDO PELOS PROMOVENTES A ENSEJAR DANO MORAL, EIS QUE NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. EM OUTRAS PALAVRAS, AINDA QUE POSSÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OS RECORRIDOS NÃO COMPROVARAM TER ENTRADO EM CONTATO COM A RECORRENTE, NEM MESMO JUNTOU UMA FOTO/VÍDEO DA TELA DO CELULAR PARA COMPROVAR A FALTA DE SINAL TELEFÔNICO E INOPERÂNCIA/DIFICULDADE EM REALIZAR/RECEBER LIGAÇÕES DURANTE O PERÍODO INDICADO. ASSIM, NÃO EXISTE PROVA MÍNIMA SOBRE A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESSARTE, NÃO DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO PRATICADO, DESCABE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)